Tribunal: TJDFT
Processo: 0014841-24.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS. PRESENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONSTATAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONTO JULGAMENTO DO MÉRITO. CAUSA NÃO MADURA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO E POSTERIOR SANEAMENTO PROCESSUAL. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO ULTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DISPUTA JURÍDICA DE LONGA DATA. IMPERIOSA ORDENAÇÃO DO PROCESSO À VISTA DOS PRINCÍPIOS DA PREVALÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Quaisquer partes de um processo possuem legitimidade para, nele, defenderem os seus interesses, seja apresentando razões, postulando provas ou mesmo veiculando irresignações por meio dos recursos cabíveis. Preliminar de ausência de legitimidade recursal da parte Ré rejeitada.
2 – Há interesse recursal na situação em que não só a alteração dos capítulos da sentença impugnados pela parte Apelante depende do acatamento, por esta Corte, das teses veiculadas no bojo da Apelação Cível por ela aviada (necessidade), como também é nítido que o êxito do recurso implica benefícios a quem recorre (utilidade). Assim, em se revelando o pronunciamento jurisdicional, em certa medida, desfavorável à parte, sobressai forçoso reconhecer que ela possui interesse em recorrer. Preliminar de carência de interesse recursal rejeitada.
3 – Não se identifica vício de índole formal no recurso em que a parte Recorrente, ademais de impugnar especificamente certos e determinados capítulos da sentença, não inaugura, perante o Tribunal, linha argumentativa diversa daquela projetada no primeiro grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
4 – É descabida a alegação de nulidade da sentença por fundamentação frágil ou insuficiente quando se verifica que o julgador lançou considerações bastantes para suportar a conclusão por ele alcançada – ainda que com as quais não se concorde –, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais (Constituição Federal, art. 93, inc. IX; Código de Processo Civil, art. 489, § 1o, inc. IV e VI). Preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação rejeitada.
5 – Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a análise das condições da ação – designadamente, a legitimidade de parte – há de ser feita a partir da teoria da asserção. Segundo a mencionada teoria, a pertinência subjetiva entre quem é indicado em dado polo processual e a titularidade do direito invocado (legitimidade ad causam) deve ser aferida, em abstrato, desde as afirmações de quem alega. Ainda de acordo com esse entendimento, se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará, na verdade, proclamando o mérito da causa.
6 – Se é certo que a Querela Nullitatis Insanabilis ou Ação de Declaração de Inexistência da Sentença ou do Processo constitui meio apto a veicular a alegação de ausência de citação de litisconsorte passivo necessário; então, por lógica, tem-se que a efetiva constatação, no caso concreto, tanto do alegado litisconsórcio como da imperiosidade legal de citação da parte postulante configura o próprio mérito desse tipo Ação Declaratória.
7 – Na espécie, as asserções lançadas pela Autora/Apelante, aliadas à documentação que acompanha a petição inicial, conduzem à pertinência subjetiva da Autora/Apelante para figurar no polo ativo da demanda, haja vista que tanto a averiguação sobre se ela é, de fato, litisconsorte necessário nos autos no 2005.01.1.076559-9 e no 2006.01.1.027580-0 como também a conclusão quanto à imprescindibilidade da sua citação naqueles Feitos consubstanciam, em verdade, o próprio mérito da Querela Nullitatis por ela ajuizada. Noutras palavras, o exame sobre se a parte, em razão da sua posição jurídica, faz(ia) jus, ou não, à almejada citação apresenta-se como questão deveras profunda, isto é, que extrapola o âmbito raso de cognição atinente a uma simples condição da ação, porquanto exige o cotejo das provas carreadas aos autos em observância ao contraditório e à ampla defesa.
8 – Especificidades do caso concreto que revelam que a causa não se encontra madura para pronto julgamento, nos termos do § 3o do art. 1.013 do CPC, já que estão pendentes de concretização inúmeras medidas voltadas a regularizar o trâmite processual na origem, tais como a citação de todos os Réus e, posteriormente, o saneamento do Feito, observadas as diretrizes ditadas por esta Corte, em especial, a impossibilidade de formação de litisconsórcio ativo facultativo ulterior em ações individuais – o que, ressalva-se, não impede eventual reconhecimento da procedência do pedido.
9 – Este Feito se insere dentro de uma disputa jurídica de grandes proporções que há mais de década envolve as partes e, por consequência, o trabalho obstinado de inúmeros servidores e membros do Poder Judiciário. Logo, tenho que, no caso, há de primar-se pela solução efetiva da controvérsia mediante pronunciamento jurisdicional capaz de ser coberto pela autoridade da coisa julgada material, com vistas em prestigiar o princípio da prevalência da resolução do mérito, conferir segurança jurídica a todas as partes envolvidas e, assim, evitar que discussões de ordem processual sejam reavivadas sucessivas vezes, assoberbando o Judiciário com demandas sem fim. Também por esse motivo, a cassação da sentença recorrida se impõe.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível de E. D. J. V. D. S. e I. V. D. S. parcialmente provida.
Apelação Cível de C. M. C. parcialmente provida.
Apelação Cível de E. L. S. parcialmente provida.
Apelação Cível de F. L. S. parcialmente provida.
Apelação Cível de M. V. D. S. H. parcialmente provida.
Apelação Cível de E. D. J. R. R. e L. C. R. prejudicada.